Tribunal: TJES
Processo: 5002392-29.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002392-29.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALD CONTARINI
RECORRIDO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5002392-29.2019.8.08.0011

Recorrente: RONALD CONTARINI

Recorrida: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA EM NOME DO AUTOR EM OUTRO ESTADO. CONTROVÉRSIA. DOCUMENTOS JUNTADOS SOBRE OS QUAIS PAIRAM DÚVIDAS SOBRE A LEGITIMIDADE.

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO CONSUMIDOR QUE VISA A REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA E O RECONHECIMENTO DOS DANOS MORAIS.

DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO, COBRANÇA VEXATÓRIA OU PREJUÍZOS FINANCEIROS. MERO ABORRECIMENTO EM FUNÇÃO DA FRAUDE CONTRATUAL. RECORRENTE NÃO DEMONSTRA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE DECORRENTE DO EPISÓDIO, APTA A VIOLAR DIREITO DE PERSONALIDADE E, POR TAL RAZÃO, CONFIGURADORA DO DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
IN RE IPSA.
COBRANÇA INDEVIDA QUE, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA, CONFORME PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1.550.509; RESP 1129881/RJ).

RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE ARBITRO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.